Tribunal: TJBA
Processo: 0510615-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510615-18.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANILO COELHO ARAUJO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST, JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO AO OBJETO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT. O autor alegou, na petição inicial, ter sofrido lesões na mão esquerda e escoriações em razão de acidente de trânsito ocorrido em 11/02/2014.

Realizada perícia médica judicial, a expert concluiu pela inexistência de sequelas na mão ("Mão sem sequela"). No entanto,
registrou
incidentalmente trauma craniano e auditivo, ressalvando a necessidade de laudo especializado em otorrinolaringologia para tais pontos.

O juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente. O apelante argui cerceamento de defesa, pretendendo a anulação da sentença para realização de perícia complementar sobre a perda auditiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia complementar em otorrinolaringologia; (
ii
) se o juiz está adstrito aos limites da causa de pedir fixados na petição inicial; e (
iii
) se ocorreu preclusão quanto à delimitação do objeto pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Princípio da Congruência ou Adstrição (
arts
. 141 e 492 do CPC) impede o magistrado de julgar fora dos limites em que a ação foi proposta. Na petição inicial, o autor restringiu sua causa de pedir e pedido exclusivamente às lesões na mão esquerda, omitindo qualquer menção a trauma auditivo ou craniano.

A Estabilização Objetiva da Demanda (
art
. 329 do CPC) veda a alteração da causa de pedir após a citação sem o consentimento do réu. A pretensão de investigar invalidez auditiva em fase
recursal
constitui inovação indevida e viola o contraditório.

O autor incorreu em preclusão
consumativa
ao formular quesitos direcionados exclusivamente ao membro superior esquerdo. Não houve indagações sobre acuidade auditiva no momento oportuno (
art
. 465, §1º, III, do CPC), o que ratifica o objeto restrito da lide.

O laudo pericial foi definitivo e
exauriente
quanto ao único fato controvertido narrado na inicial: a suposta invalidez na mão. A conclusão de "Mão sem sequela" afasta o fato constitutivo do direito (
art
. 373, I, do CPC).

A prova complementar em otorrinolaringologia mostra-se inútil e protelatória (
art
. 370, parágrafo único, do CPC), pois versa sobre fato estranho aos limites objetivos do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cerceamento de defesa não se configura quando a prova pretendida pela parte visa demonstrar fato não narrado na petição inicial (causa de pedir), em observância aos princípios da adstrição e da congruência. 2. A delimitação de quesitos periciais restritos a determinada lesão opera preclusão sobre a necessidade de investigar outras patologias não suscitadas oportunamente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5º, LV; CPC,
arts
. 141, 319, III, 329, 370, 373, I, 465, 492.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2228665 PR 2022/0324833-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0510615-18.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante DANILO COELHO ARAUJO e como apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR,
E
NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença de improcedência em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)